Tribunal: TJDFT
Processo: 0734532-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0734532-57.2018.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU APELADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Condomínio do Edifício Le Quartier Hotel &amp; Bureau em face da r. sentença Id. 18906962, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0734532-57.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, extinguiu o processo, nos moldes do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, em decorrência do deferimento do pedido de recuperação judicial, e desconstituiu a penhora no rosto dos autos do Processo no 1053561- 25.2014.8.26.0100, que tramita no Juízo de Direito da 36a Vara Cível - Foro Central Cível – Comarca de São Paulo/SP. Nas razões recursais, o Apelante alega, em suma, que o feito deveria ser suspenso, sob o argumento de que ainda não houve a homologação do plano de recuperação judicial. Argumenta que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da execução, conforme previsto no art. 6° da Lei 11.101/2005 e requerido pelas partes no juízo a quo. Esclarece que a novação do crédito verifica-se no momento da homologação judicial do plano de recuperação devidamente aprovado pela assembleia de credores, o que ainda não ocorreu na hipótese dos autos. Informa que a recuperação judicial dos devedores se encontra na fase de publicação do primeiro edital de credores, razão pela qual o feito deve permanecer suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Assevera, ainda, a necessidade de manutenção da penhora realizada no rosto dos autos, pois o juízo universal ainda não definiu a forma de liberação desses valores. Destaca que, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é imprescindível a concessão da tutela de urgência recursal, para que “seja mantida a penhora no rosto dos autos no 1053561- 25.2014.8.26.0100, que tramita no Juízo de Direito da 36a Vara Cível - Foro Central Cível – Comarca de São Paulo/SP”. Por fim, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da desconstituição da penhora, e no mérito, que seja dado provimento à Apelação para cassar a r. sentença e determinar a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. É o relatório. Decido. Cumpre ressaltar, inicialmente, que constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. Por sua vez, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos que reputo presentes. Ocorre que há probabilidade de provimento da Apelação, pois a Lei 11.101/2005 estabelece no art. 6°, caput, que “...o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.” Logo, deferido o pedido de recuperação judicial, o cumprimento de sentença deve ser suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 6°, § 4o, da Lei 11.101/2005. Nesse ponto, é importante destacar que o simples deferimento do processamento não implica na recuperação judicial em si, mas tão somente que o devedor cumpriu os requisitos básicos do art. 48 da citada Lei para requerer a recuperação judicial. Após esse momento, os credores em assembleia geral discutirão se aprovam o plano de recuperação judicial e, se aprovado, ele deve ser submetido à homologação judicial. Por fim, temos a novação de todos os créditos e extinção das ações e execuções individuais, as quais decorrem da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, in verbis: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” Assim, a manutenção da penhora é medida necessária para evitar prejuízos ao Apelante, uma vez que apenas foi deferido o processamento da recuperação judicial, não havendo certeza se o plano será aprovado pelos credores e homologado pelo juízo universal. Demais disso, a sentença apelada é suscetível de causar ao Apelante lesão grave e de difícil reparação, pois a desconstituição fará com que o credor perca a sua preferência sobre o bem penhorado (art. 797 do CPC). Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar a manutenção da penhora realizada nos presentes autos. Comunique-se. Dispenso informações. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora